Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713548-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Furtado Alvarenga Junior Agravado: Maria Aparecida Alves da Mata Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Furtado Alvarenga Junior supostamente contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0706159-27.2020.8.07.0007, assim redigida: “A embargante requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender, na execução de título extrajudicial n. 0717981-47.2019.8.07.0007, quaisquer atos que tenham por objetivo a constrição patrimonial de bens titularidade de seu esposo e dela mesma até o julgamento final destes embargos. Como é cediço, a tutela de urgência demanda a presença de probabilidade do direito e de risco de dano. No caso vertente, ao realizar um juízo de cognição sumária, verifico presente o risco de dano, uma vez que o cônjuge da embargante ocupa o polo passivo da execução de título extrajudicial n. 0717981-47.2019.8.07.0007 e, por isso mesmo, submete o patrimônio do casal ao risco de atos constritivos naturais ao processo executivo. A probabilidade do direito, porém, é parcial. Explico. De fato, o título em execução não conta com a vênia conjugal da embargante, o que, a princípio, poderia levar à ineficácia total da garantia (Súmula n. 332 do STJ). Ocorre que o cônjuge da embargante optou por não declarar o seu estado civil no contrato, isto é, omitiu dado relevante, em clara violação ao dever anexo de informação, que é imposto a todos os contratantes pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Nessa hipótese, a fiança não sucumbe integralmente, mesmo sem a outorga do cônjuge, mas passa a ter os seus efeitos limitados ao patrimônio do fiador. Nesse sentido, o egrégio TJDFT: AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIANÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. RELATIVIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A fiança prestada sem autorização ou anuência de um dos cônjuges acarreta a ineficácia da garantia, nos termos do art. 1.647, III do Código Civil e da Súmula no 332 do STJ. 2. Em atendimento ao princípio da boa-fé objetiva e à impossibilidade da parte beneficiar-se da própria torpeza, há uma relativização do que dispõem o art. 1.647, III do Código Civil e a Súmula no 332 do STJ, sendo válida a fiança prestada, ainda que sem a outorga uxória, quando o fiador omite ou presta informações inverídicas a respeito do seu estado civil. A meação da esposa, que não anuiu com a garantia, deve ser preservada. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Em sede de recurso repetitivo (REsp no 973.827/RS), o STJ pacificou o entendimento de ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. Não há irregularidade na previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, fato que evidencia a capitalização de juros. Precedente deste Tribunal. 5. A comissão de permanência é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1146510, 07047847120188070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, inviável se revela a suspensão da execução em relação ao cônjuge da embargante. Contudo, os atos expropriatórios devem resguardar a meação da embargante, que não manifestou anuência à fiança prestada por seu cônjuge. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, apenas para resguardar a meação da embargante dos efeitos da execução n. 0717981-47.2019.8.07.0007. Tendo em vista o recolhimento das custas iniciais, prejudicado está o pedido de gratuidade formulado pela embargante. Vincule-se a existência dos presentes embargos ao processo de execução no 0717981-47.2019.8.07.0007. Traslade-se cópia desta decisão ao processo executivo. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC/15) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Intimem-se e cite-se.” Em suas razões recursais alega o agravante (Id. 16441320), em breve síntese, ser nulo o título executivo que lastreia a ação de execução ajuizada em seu desfavor, pois a fiança prestada ao contrato de locação é inválida por não ter havido a anuência do cônjuge virago. Assim, conclui que a penhora que recaiu sobre o veículo em questão é igualmente nula e deve ser desconstituída, sobrelevando ainda o fato de que o referido bem móvel é utilizado para o exercício de atividade pública. Logo, afirma que o bem em questão é impenhorável. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o processo de execução (no 0717981-47.2019.8.07.0007) tenha seu curso suspenso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a penhora em questão seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16281583). É a breve exposição. Decido. O recurso não pode ser conhecido. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois ao contrário não poderá haver o conhecimento do recurso. No caso, o recorrente pretende devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, de modo equivocado, o exame da validade da penhora de bem móvel efetuada em processo de execução. Ocorre que o processo principal consiste em embargos de terceiro ajuizados pelo cônjuge do recorrente. A única decisão proferida nos autos do processo principal, mencionada no relatório, tratou apenas da preservação da meação do cônjuge virago. É evidente, portanto, que não pode o recorrente impugnar a penhora efetuada nos autos do processo de execução por meio de recurso interposto contra decisão que não tratou do tema (penhora de bem móvel) e foi proferida nos autos dos embargos de terceiro. Portanto, o agravo de instrumento poderia ter por objeto apenas a preservação, ou não, da meação do cônjuge. No entanto, o recorrente foi além e insistiu na devolução de questão jurídica objeto decidida em outro processo. Aliás, tanto a legitimidade do recorrente quanto o respectivo interesse recursal poderiam, em tese, ser questionados no presente caso. No entanto, a evidente desconexão entre a decisão impugnada e o recurso é suficiente para obtar o conhecimento do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, Publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, Publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223) No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.